Tribunal: TJMT
Processo: 0037269-84.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037269-84.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JONES ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.808.181-72 (APELANTE), VALDENIR COSTA DOS SANTOS - CPF: 098.904.958-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ADRIANE SILVA COSTA GARCIA - CPF: 804.193.301-78 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS NÃO OPORTUNIZADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jones Alves de Oliveira
em face de sentença proferido pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 0037269-84.2011.8.11.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT e Valdenir Costa dos Santos
, julgou improcedente a ação.

O Apelante, em suas razões recursais, argumenta que, com a angularização da relação processual, a instrução probatória, questão de ordem pública, deve ser observada, todavia, no presente caso, aduz que requereu a produção de prova testemunhal, mas o juízo primevo entendeu ser dispensável a oitiva, uma vez que já evidenciava a ausência da fumaça do direito.

De igual modo, assevera que os requeridos também optaram pela produção da prova testemunhal, mas estes pedidos foram rechaçados, passando para o exame do direito da lide e julgando antecipadamente a ação.

Afirma que o julgamento antecipado da lide, na forma como ocorreu no caso concreto, violou o princípio do devido processo legal, o que caracterizaria indiscutível cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença recorrida.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ocorrência do cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para as partes especificaram as provas que se pretende produzir.

Por sua vez, as partes Apeladas não apresentaram contrarrazões.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O Apelante, preliminarmente, defende a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo,
ferindo a fase de instrução probatória, julgou antecipadamente a lide sem apreciar o pedido de produção de prova requerido à inicial, inclusive já com rol de testemunhas.

Ressalta que, entendendo pela desnecessidade da produção de outras provas, sequer oportunizou às partes para especificar quais provas pretendiam produzir e, por fim, julgou improcedente a ação por ausência de provas que constituem seu direito.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que a irresignação merece provimento.

Para tanto, destaco que o contraditório é, a um só tempo, o direito de participação (aspecto formal) e o poder de influência (aspecto substancial) que devem ser assegurados no processo; enquanto que a ampla defesa é a sua realização empírica.

Em outras palavras, a ampla defesa nada mais é senão a concretização, no mundo fenomênico, do princípio do contraditório (formal e material). Portanto, sempre que houver, na prática, a efetiva participação e o efetivo exercício do poder de influência pela parte, diz-se, então, que a ampla defesa foi exercida.

Outrossim, o contraditório e ampla defesa é um princípio insculpido de forma expressa na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, constituindo-se um dos princípios basilares do processo, entre os direitos e garantias fundamentais.

Com efeito, é cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas."

Contudo, no presente caso, não foi oportunizado às partes para requererem as provas que pretendiam produzir, ao passo que, ao julgar a ação, o juízo
a quo
afirmou que a correta análise dos fatos esteve prejudicada diante da ausência de provas favoráveis ao Autor.
In verbis:

“Assim sendo, não há nos autos uma prova sequer favorável ao Autor”.

Ocorre que, verifica-se que na petição inicial a parte autora manifesta pelo interesse na produção de prova, inclusive com a juntada de rol de testemunhas que o juízo
a quo
entendeu ser necessário para uma correta análise. Contrariando, assim, o disposto na sentença.

Neste espeque, trago alguns julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS- ACUSAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo entendimento de que as provas apresentadas pela autora são insuficientes para que se reconheça a procedência dos pedidos, apesar de caracterizada a revelia, cabível a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, conforme requerido na inicial. 2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.
3. Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de audiência de instrução. (N.U 1031880-86.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDA – GRATUIDADE MANTIDA - VENDA DE IMÓVEL – DIREITO DE PREFERÊNCIA LOCATÁRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUERIMENTO DAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. A existência de patrimônio por si só, não é condição suficiente de possibilidade financeira, pois não é razoável que a parte se desfaça do patrimônio para custear o processo. Ausente prova da suficiência financeira, a gratuidade deve ser mantida.
É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, a ser prudente serem ouvidas as partes, testemunhas, acerca do caso. O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.
(N.U 1009106-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021) (destaquei)

Ademais, em que pese a prova ser dirigida ao Juízo, e a sua admissibilidade ser valorada pelo magistrado, não se pode olvidar o direito à produção de provas sem que esteja plenamente comprovado o direito alegado.

Assim, o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

Desse modo, caracterizado o cerceamento do direito de defesa do Apelante, conclui-se que a sentença merece ser integralmente desconstituída, a fim de propiciar a produção de provas necessárias para o deslinde da ação, de modo que torna prejudicial a análise meritória neste momento.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para o regular prosseguimento da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021